Tribunal: TJPA
Processo: 0021932-67.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021932-67.2011.8.14.0301

APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., UNIBANCO AIG SEGUROS S/A

APELADO: JOSE VICENTE MIRANDA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0021932-67.2011.8.14.0301
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE VICENTE MIRANDA FILHO, CLÉLIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA e ANNA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA

ADVOGADO: OSWALDO POJUCAN TAVARES JUNIOR

AGRAVADOS: ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAÚ SEGUROS S/A

ADVOGADO: JULIANO RICARDO SCHMITT

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Contrato bancário. Seguro prestamista. Cláusula limitadora de cobertura. Venda casada. Amortização parcial da dívida. Redução do dano moral. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ VICENTE MIRANDA FILHO, CLÉLIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA e ANNA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAÚ SEGUROS S/A, para limitar a cobertura do seguro prestamista ao capital segurado de R$ 20.000,00 por contrato e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 por autora.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual limita validamente a cobertura securitária ao valor de R$ 20.000,00 por contrato; e (ii) estabelecer se é cabível o restabelecimento da indenização por danos morais no valor arbitrado em primeira instância.

III.
Razões de decidir

3.

A cláusula 22 dos contratos remete expressamente às condições da apólice de seguro, a qual estabelece, de forma clara, limite de cobertura de R$ 20.000,00 por contrato, conforme documentação juntada aos autos.

4.

É válida a estipulação contratual que estabelece limite de cobertura securitária, desde que prevista de forma clara e destacada, nos termos do art. 781 do Código Civil e conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1837434/SP).

5.

A ausência de apresentação do contrato de um dos financiamentos não impede o reconhecimento da cobertura, diante da presunção legal decorrente da não juntada injustificada pela instituição financeira, em consonância com o art. 400 do CPC e o princípio da boa-fé objetiva.

6.

A redução da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 por autora encontra respaldo na razoabilidade, considerando os parâmetros jurisprudenciais e a análise da gravidade da conduta, finalidade reparatória e condição das partes.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula contratual que limita a cobertura do seguro prestamista ao valor de R$ 20.000,00 por contrato é válida, desde que clara e destacada, nos termos do art. 781 do Código Civil. 2. A não apresentação do contrato pelo banco enseja presunção de veracidade quanto à existência e conteúdo do vínculo obrigacional, nos termos do art. 400 do CPC. 3. O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido em grau recursal, desde que observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 765 e 781; CPC, arts. 400 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III e 46; Resolução CNSP nº 439/2022, art. 31; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05/12/2019; TJPA, AI nº 0809681-23.2025.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ESPÓLIO DE JOSE VICENTE MIRANDA FILHO, CLÉLIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA e ANNA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAÚ SEGUROS S/A
, “
para manter a amortização dos contratos nºs 20879640159, 208796393339 e 20880044491 limitados ao capital segurado de R$20.000,00 (vinte mil reais) por contrato e minorar o valor da condenação pelos danos morais, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora
.”.

Na peça recursal (PJe ID 18354774), o Agravante sustenta, em síntese, que a cláusula contratual apontada como limitadora da cobertura (cláusula 22) não expressa qualquer valor máximo de indenização, ao contrário, indicaria a quitação integral das obrigações do contrato, que eventual cláusula limitadora carece de clareza e destaque, configurando falha no dever de informação e, ainda, que o valor fixado a título de danos morais não cumpre adequadamente as funções pedagógica e reparatória da sanção civil. Ademais, pleiteia pelo restabelecimento do valor referente aos danos morais, estabelecido em primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada (PJe ID 18877017).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, cabe destacar que a decisão impugnada é expressamente identificada como
decisão monocrática
, sendo, portanto,
cabível o presente Agravo Interno
, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, relembro que a decisão monocrática agravada conheceu da Apelação interposta pelos ora agravados e deu-lhe parcial provimento, para limitar a cobertura do seguro prestamista contratado ao valor de R$ 20.000,00 por contrato, bem como para minorar a condenação em danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 por autora.

A parte agravante, ora recorrente, sustenta que a interpretação da Cláusula 22 dos contratos estaria equivocada, pois esta não conteria limite expresso de capital segurado, prevendo, ao revés, a quitação integral das obrigações oriundas dos contratos, na hipótese de morte do contratante.

Contudo, conforme bem apontado na decisão agravada, a Cláusula 22 remete expressamente às condições das respectivas apólices de seguro, o que é prática usual em contratos de adesão dessa natureza.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que a apólice limita a cobertura a R$ 20.000,00 por contrato, conforme certificado e documentos constantes dos autos, notadamente os IDs 964996 e 965000.

Importa destacar que a interpretação das cláusulas contratuais deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, mas também os princípios da literalidade e da vinculação contratual das partes, sendo válida a estipulação de limite de cobertura nos moldes do art. 781 do Código Civil:

"Art. 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador."

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que é válida a limitação da indenização ao valor estipulado na apólice de seguro, desde que tal limitação esteja prevista de forma clara, como é o caso dos autos (REsp 1837434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05/12/2019).

Com o fim de complementar a fundamentação do presente voto, junto trecho da decisão monocrática que explica de forma clara o parcial provimento do recurso de apelação interposto pela seguradora ora agravada:

“Na exordial, a autora afirma que foram celebrados com o Unibanco em 04/06/2008 3 contratos de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo e Financiamento, todos com seguro tipo prestamista. Juntou aos autos cópia dos contratos de nº 20879640159 e 208796393339, faltando apenas a do contrato nº 20880044491, cuja cópia foi solicitada pela agência bancária sem êxito. Durante o processo o requerido apenas alegou a não existência desse contrato, mesmo diante dos extratos fornecidos pela própria instituição bancária (PJe ID 964994 - Pág. 20 a 23 e PJe ID – Pág. 1 a 6).

No caso do contrato de nº 20880044491, diante do conjunto probatório fornecido pela autora, como a notificação do SERASE pontuando os financiamentos feitos com o banco/apelante (PJe ID

964994 - Pág. 20) e dos detalhamentos fornecidos pelo próprio recorrente (PJe ID 964994 - Pág. 20 a 23 e PJe ID – Pág. 1 a 6), resta comprovado os fatos constitutivos do seu direito.

Considerando que o recorrente não logrou êxito em desincumbir-se do ônus que lhe competia, pois não apresentou os contratos de empréstimo e seguro prestamista, foi acertada a decisão do Juízo a quo ao aplicar o art. 400 o CPC, presumindo-se como verdadeira a existência do contrato nº 20880044491 e seu respectivo seguro prestamista. Levando em consideração a venda casada dos serviços, evidente na análise contratual.

Ademais, a interpretação das normas deve ser mais favorável ao consumidor/aderente. Cumpre ressaltar, ainda, que os contratos devem ser guiados pela boa-fé. Código Civil dispõe acerca da boa-fé no contrato de seguro:

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Infere-se imperiosa a amortização do contrato de nº 20880044491 pelos apelantes, nos limites contratados.

No que tange a afirmação do recorrente de que a indenização da apólice deve ser limitada ao capital segurado estabelecido no contrato, é necessário guiar-se pela Resolução CNSP Nº 439/2022, que dispõe sobre as características gerais para operação das coberturas de risco de seguros de pessoas. Sobre o tema, é pontual a imposição do art. 31, no que tange a cobertura do segura na ocorrência de sinistro, vejamos:

“Art. 31. O seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado.

(...)

§ 2º O primeiro beneficiário do seguro prestamista é o credor, a quem deverá ser paga a indenização, no valor a que tem direito em decorrência da obrigação a que o seguro está atrelado, apurado na data da ocorrência do evento coberto, limitado ao capital segurado contratado. – grifei”

Por conseguinte, imprescindível a inteligência da Circular SUSEP Nº 302/2005:

“Art. 33. Entende-se como capital segurado o valor máximo para a cobertura contratada a ser pago ou reembolsado pela sociedade seguradora, no caso de ocorrência de sinistro coberto pela apólice, vigente na data do evento. – grifei”

Primeiramente, no que tange a alegação do apelante de que não ficou demonstrada a contratação do seguro, não lhe cabe razão. Analisando os contratos acostados é possível extrair essa informação do Quadro III itens 2, 4, 17 e 19 (PJe ID 964996 - Pág.2 e 3). Onde são estipulados o limite da operação de crédito e o valor limite da parcela, ambos com seguro prestamista (sendo este o mesmo valor descrito nos extratos acostados pelo banco apelante), a seguradora, o número da apólice de seguro coletivo e o valor do prêmio do segurado. Ficou demonstrada a venda casada dos serviços de empréstimo e seguro, por sua vez presume-se que o consumidor contratante preenchia todos os requisitos e características de seguro prestamista. Ora, diante dos contratos assinados e do empréstimo cobrado com os valores do seguro inclusos, não pode a seguradora se afastar de sua obrigação. Ademais, a seguradora não comprovou em primeira ou segunda instância que não aprovou a adesão do segurado.

Importante lembrar que na presente relação consumerista, inverte-se o ônus da prova a favor do autor hipossuficiente. Sendo assim, impõe-se para o banco/seguradora apelantes a função de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Com relação à data de emissão do documento acostado na contestação (PJe ID 965000 - Pág. 13 a 18), entendo ser relativos à data do certificado e não a data em que foi pactuado o valor do limite. Inclusive, a própria cláusula 22 dos contratos apresentados na inicial, impõe a necessidade de observar as condições impostas nas respectivas apólices de seguro.

Desta forma, depreende-se correta a afirmação do apelante sobre o limite decretado nos contratos de seguro prestamista, qual seja o capital segurado de R$20.000,00 (vinte mil reais) por contrato pactuado. Considerando também a venda casada do seguro prestamista.

Aplicar-se-á, portanto, a amortização dos financiamentos nºs 20879640159, 208796393339 e 20880044491, dentro dos limites do valor do capital segurado de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada contrato de financiamento.”.

Quanto ao pedido de restabelecimento da indenização por dano moral para o patamar estipulado em primeiro grau, igualmente não assiste razão à agravante. A redução promovida pela decisão agravada teve como fundamento a proporcionalidade do
quantum
indenizatório frente à gravidade da conduta, aos parâmetros jurisprudenciais e às condições das partes.

Logo, não há qualquer ilegalidade ou erro de julgamento que justifique a reforma da decisão agravada. Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais ora se ratificam e integram o presente voto.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 20/08/2025